Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740164-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. O embargante agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0721656-71.2022.8.07.0020 – id 170247257), que, em embargos à execução, indeferiu a produção de prova pericial e juntada de documento, sob o fundamento de a matéria em debate ser eminentemente jurídica e já constar dos autos o contrato objeto da execução, determinando a remessa dos autos para julgamento, após a preclusão. Reafirma a necessidade de juntada do documento elaborado pela Diretoria Executiva da agravada a fim de esclarecer quais são as outras formas de quitação da dívida pelo Fundo Garantidor para Quitação de Crédito – FGQC, mencionadas na cláusula décima quinta do contrato executado, sustentando que, além da quitação por morte, existem outras situações, decidas pela Diretoria Executiva da FUNCEF, afirmando que o documento existe, está exclusivamente em poder da exequente e será capaz de pôr fim à lide com a extinção da dívida. Alega a necessidade de perícia contábil para apuração do excesso de execução, pois está embasada em cálculo unilateral elaborado sobre bases equivocadas., sob pena de ofensa à ampla defesa. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 170247257 – autos principais) que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial e juntada de documentos não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. REGRA DE RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS DO ART. 1.015 DO CPC, CAPUT E INCISOS. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Na linha do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza de ação de conhecimento incidental dos embargos à execução, não há por que equiparar tal ação ao processo de execução, de modo a permitir a recorribilidade de toda e qualquer decisão proferida nos embargos com fundamento na cláusula de exceção (parágrafo único) do art. 1.015 do CPC. 2. Sendo o caso de decisão interlocutória proferida em embargos à execução, em que a fase cognitiva se resolve por sentença, as questões incidentais se submetem ao regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), e não ao disposto no parágrafo único desse dispositivo legal. 3. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. 4. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5. No caso em tela, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau em que indeferido o pedido de oitiva de testemunha, ou seja, questiona o indeferimento de produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. 6. Não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. (...). 9. Recurso não conhecido. (7a T. Cível, ac. 1.690.732, Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR